Tribunal: STF
Processo: ARE 1471268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 36, p. 1-12) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que, na ocasião dos fatos, os policiais receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas na região e para lá se dirigiram, encontrando o paciente em via pública, razão pela qual foi abordado, tendo sido com ele encontradas 50 porções de drogas, o que justificou o posterior ingresso em domicílio. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 



    3. Ademais, inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas ou de posse de armas no interior do imóvel, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 36, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 47, p. 1-12).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO, com alegação de “contrariedade ao art. 5º, inciso XI, e ao art. 144, § 5º, ambos da Carta Magna” (eDOC 54, p. 1-31; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 65, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 71, p. 1-13).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 101, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846/RS, por mim relatado, DJe 19.2.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a manifestação do Parquet federal assim ementada:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal e Processual Penal. Violação de domicílio. Ilegalidade da prova. Eventual ofensa constitucional reflexa não viabiliza o manejo do Recurso Extraordinário - Súmula 636 do STF. Exame da decisão recorrida que dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. Óbice da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 101, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente